Tribunal: TJMT
Processo: 1025513-87.2025.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025513-87.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DAIANE TERESINHA BRAZ DE FREITAS - CPF: 010.510.811-14 (APELANTE), LILIANE NUNES DIAS - CPF: 019.597.041-17 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA PAIVA DOS SANTOS - CPF: 817.748.001-44 (APELADO), RIVELINO LUCIO DE RESENDE - CPF: 353.427.061-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO OBRIGATÓRIO DA RECONVENÇÃO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de transação extrajudicial superveniente celebrada entre a apelada e a seguradora, sem apreciar o pedido reconvencional formulado pela apelante, no qual se pleiteava a condenação da apelada ao pagamento em dobro dos valores cobrados judicialmente, sob o fundamento de que a dívida já se encontrava quitada administrativamente antes do ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção sem resolução do mérito da ação principal, em razão de transação extrajudicial superveniente, obsta o prosseguimento e o julgamento da reconvenção, cuja pretensão é autônoma e independente; (
ii
) saber se restou configurada a má-fé da apelada ao ajuizar a ação de reparação de danos, de modo a autorizar a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 940 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A extinção sem resolução do mérito da ação principal, decorrente de causa extintiva superveniente
,
no caso, a transação extrajudicial, não obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção, que ostenta natureza autônoma e independente, conforme expressamente previsto no artigo 343, § 2º, do Código de Processo Civil. A sentença que deixa de apreciar o pedido reconvencional incorre em vício de julgamento citra petita, configurando nulidade parcial que impõe o reconhecimento da omissão e a aplicação da teoria da causa madura para julgamento direto pelo Tribunal, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do CPC.

4. A aplicação da sanção civil de repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 940 do Código Civil, pressupõe a demonstração inequívoca da má-fé do credor que cobra judicialmente dívida já adimplida, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 622. No caso concreto, o acordo extrajudicial celebrado no curso da lide, pelo qual a seguradora reconheceu a existência de saldo remanescente e efetuou pagamento complementar de R$ 43.761,99, evidencia que os valores anteriormente pagos eram insuficientes para cobrir a integralidade dos danos sofridos pela apelada, afastando, por conseguinte, a caracterização de cobrança de dívida já quitada e, com ela, a má-fé necessária à incidência da penalidade pretendida.

5. A judicialização da pretensão indenizatória pela apelada decorreu da insuficiência dos pagamentos administrativos realizados pela seguradora, e não de conduta maliciosa ou predatória, razão pela qual não se configuram os pressupostos legais para a condenação à restituição em dobro, devendo ser julgada improcedente a reconvenção.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível parcialmente provido, tão somente para reconhecer a nulidade parcial da sentença por omissão quanto ao pedido reconvencional, aplicando-se a teoria da causa madura para julgamento direto pelo Tribunal, com o consequente julgamento de improcedência da reconvenção, ante a ausência de demonstração de má-fé da apelada.

Tese de julgamento: "1. A ocorrência de causa extintiva que impede o exame do mérito da ação principal não obsta o prosseguimento e o julgamento da reconvenção, que detém natureza autônoma e independente, nos termos do artigo 343, § 2º, do Código de Processo Civil, configurando nulidade parcial da sentença a omissão quanto ao pedido reconvencional. 2. A condenação à repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 940 do Código Civil, exige a demonstração inequívoca de má-fé do credor, não se configurando tal requisito quando o acordo extrajudicial celebrado no curso da lide revela que os pagamentos anteriores eram insuficientes para cobrir a integralidade dos danos, evidenciando que a judicialização decorreu da legítima busca pela complementação da indenização devida."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por

DAIANE TERESINHA BRAZ DE FREITAS
em face de sentença proferida
nos autos, em que o juízo singular acolheu o pedido formulado para extinguir o processo sem resolução do mérito, devido à perda superveniente de interesse de agir decorrente da transação
extrajudicial (id. 372235370).

Em suas razões recursais,
sustenta, preliminarmente, pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de não ter apreciado o pedido formulado na reconvenção.

Destaca que o acordo se limitou à esfera da reparação civil dos danos decorrentes do sinistro,
enquanto o pedido formulado na reconvenção versava sobre o direito da apelante em ser indenizada pela conduta temerária da apelada que acionou o Poder Judiciário para exigir o que já se encontrava quitado.

Defende que a extinção do feito sem julgar a reconvenção
é causa de nulidade da sentença, em razão do pedido reconvencional ser autônomo e independente da obrigação de indenizar.

No mérito, alega que foi demonstrado que a apelada, antes do ajuizamento da ação, já havia recebido administrativamente da seguradora a quantia de R$27.916,79.

Aduz que, ao protocolar a inicial em 23/09/2025, a apelada omitiu o recebimento de tais valores, o que superavam a sua pretensão,
o que não é perda de interesse, mas uso predatório da máquina judiciária para cobrança de dívida comprovadamente quitada.

Assevera que o fato de a seguradora ter celebrado um acordo complementar no curso da lide para quitação final dos danos não retira o ilícito processual e a má-fé da apelada, que obrigou a apelante a constituir defesa e reconvir para ver declara a cobrança indevida e aplicada a sanção civil do pagamento em dobro.

Subsidiariamente, argumenta que, estando a causa madura para julgamento e a prova da má-fé, a apelante requer que seja aplicado o artigo 1.013, §3º, III, do CPC, a fim de que o Tribunal analise diretamente o mérito e condene a apelada ao pagamento de R$48.365,30, o que corresponde ao dobro da quantia indevidamente pleiteada na inicial.

Ao final, requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa e do julgamento
citra petita
. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente a reconvenção, condenando a apelada ao pagamento de R$48.365,30, valor correspondente ao dobro da
quantia pleiteada indevidamente na exordial, nos termos do artigo 940 do Código Civil.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 372235379.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
ADMISSIBILIDADE

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
defiro
o benefício da justiça gratuita, em razão de inexistirem elementos que retirem a presunção da declaração de hipossuficiência firmada nos autos (id
.

372235350
), bem como em virtude de a impugnação realizada em contrarrazões ser genérica e não trazer elementos que contrariem a concessão do benefício.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço do
presente recurso.

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

No caso dos autos, a
apelante argumenta nulidade da sentença
por ausência de apreciação do pedido reconvencional,
o qual é autônomo e independente em relação ao acordo extrajudicial firmado entre a seguradora e a apelada.

Em análise dos autos, identifica-se que, em sede de contestação, a apelante requereu a repetição do indébito, nos termos do artigo 940 do Código Civil,
em razão de a apelada ter recebido a indenização administrativa e omitiu a quitação para tentar receber um segundo pagamento.

Neste aspecto, a existência de causa extintiva que impede o exame do mérito da ação principal não obsta o prosseguimento quanto
à reconvenção, conforme artigo 343, §2º, do CPC:

Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

§ 1º Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PRELIMINAR ACOLHIDA – PROSSEGUIMENTO DA RECONVENÇÃO - ART. 343, §2º, DO CPC - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DIMINUIÇÃO DA ÁREA OBJETO DO CONTRATO - ABATIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a notificação prévia que visa constituir o devedor em mora é
pressuposto
necessário ao ajuizamento de ação para rescindir o
contrato de compra e venda de imóvel, fundada no inadimplemento das prestações.

A extinção sem julgamento do mérito da ação principal não obsta o julgamento da reconvenção, nos termos do art. 343, §2º, do CPC.

Os danos materiais não são presumidos, cabendo a sua fixação quando devidamente comprovados os prejuízos suportados.

Inexistente o ato ilícito, não há falar em indenização a título de dano moral.

(N.U 0003661-61.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/09/2022,
Publicado
no DJE 22/09/2022)
– grifo proposital

Assim,
ACOLHO
a preliminar de nulidade
parcial
de sentença por omissão quanto ao pedido de reconvenção
.

Contudo, aplico a teoria da causa madura para permitir o julgamento direto da questão pelo Tribunal, nos termos do artigo 1.013,
§3º, do CPC.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Observa-se que a apelante almeja que seja reconhecida a restituição em dobro, nos termos do artigo 940 do Código Civil, visto que
a apelada fez cobrança de dívida reconhecidamente quitada.

O STJ, ao
julgar
o
Tema nº622
, estabeleceu a seguinte tese
, em que consignou expressamente acerca da necessidade de demonstração de má-fé do credor
:

Tema nº622 do STJ:
A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação
encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.

Assim, torna-se necessário averiguar se restou configurada a má-fé da apelada para autorizar a condenação
almejada pela apelante.

No caso em exame, a
apelada ingressou com a demanda originária para
buscar a reparação por danos materiais (conserto da motocicleta, óculos multifocal, danos emergentes e lucros cessantes) e por danos morais, atribuindo o valor da causa no montante de R$24.182,65 (id. 372234352).

Em contestação, a apelante informou que se tratava de cobrança de dívida já adimplida, razão pela qual almejou a aplicação do disposto no artigo 940 do Código Civil.

Embora a apelante defenda que a dívida já se encontrava paga, fato incontroverso é que a seguradora e a apelada firmaram acordo extrajudicial, em que se reconheceu a necessidade de pagamento do valor restante de R$43.761,99 (id. 372235369), o que afasta a má-fé da apelada, já que, de fato, tinha o direito de receber a complementação dos valores:

4) Diante dos fatos, as partes acordam por livre e espontânea vontade o pagamento no valor total de R$ 68.069,79 (sessenta e oito mil, sessenta e nove reais e setenta e nove centavos), à título de indenização e reembolso das despesas por todos os danos decorrentes do evento sejam eles Danos Materiais, Corporais, Estéticos, Morais, Lucros Cessantes ou qualquer outro tipo de indenização prevista no ordenamento jurídico. Do referido montante, R$ 24.307,80 (vinte e quatro mil, trezentos e sete reais e oitenta centavos) já foram pagos a título de antecipação, restando pactuado o pagamento do valor de R$ 43.761,99 (quarenta e três mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos), conforme proposta aceita, cujo pagamento será realizado na forma ajustada entre as partes.

Ou seja, se a dívida tivesse integralmente quitada, a seguradora não teria celebrado o acordo para pagamento do valor complementar, de maneira que o acordo representa reconhecimento inequívoco de que os pagamentos anteriores eram insuficientes para cobrir a extensão dos danos.

Portanto, a judicialização da questão decorreu da insuficiência dos valores e não de conduta maliciosa da apelada.

A
ssim, entendo que não resta suficientemente demonstrada a má-fé da apelada para
determinar a sua condenação a repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 940 do Código Civil.

Neste sentido
, em julgado
desta e. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO E APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES LEVANTADOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA PREVIAMENTE SUBMETIDA E DECIDIDA NO JUÍZO COMPETENTE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTIGOS 505 E 507 DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL IMPERTINENTE. TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDEZ. REVOGAÇÃO DE MANDATO. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO DESPESA PROCESSUAL REEMBOLSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos à execução, ao reconhecer a ocorrência de preclusão/coisa julgada quanto à alegação de erro de cálculo e
suposta apropriação indevida de valores levantados em cumprimento de sentença, com determinação de prosseguimento da execução de honorários advocatícios contratuais.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em: (i) verificar se a alegação de erro de cálculo e apropriação indevida de valores pode ser rediscutida em embargos à execução, apesar de já ter sido apreciada no processo de cumprimento de sentença; (
ii
) analisar a ocorrência de preclusão pela ausência de impugnação específica em recurso anteriormente interposto; (
iii
) aferir a necessidade de produção de prova pericial contábil; (
iv
) examinar a alegada iliquidez do título executivo em razão de revogação de mandato; (v) verificar a possibilidade de aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil; e (vi) analisar o pedido de ressarcimento de despesas com seguro-garantia judicial.

III. Razões de decidir

A matéria relativa ao alegado erro de cálculo e apropriação indevida foi previamente submetida ao juízo do cumprimento de sentença e decidida de forma expressa, não tendo sido objeto de impugnação específica em recurso, operando-se a preclusão, nos termos dos
arts
. 505 e 507 do CPC.

A tentativa de rediscussão da mesma controvérsia em embargos à execução configura indevida fragmentação da lide e afronta à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

A prova pericial contábil mostra-se impertinente, porquanto destinada a reabrir discussão já decidida e preclusa, não havendo cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide.

A alegação de iliquidez do título executivo não se sustenta, uma vez que a obrigação decorre de contrato escrito com critérios objetivos de apuração, sendo irrelevante, no caso concreto, a revogação do mandato, especialmente quando fundada em premissa já afastada judicialmente.

Inaplicável a sanção do art. 940 do Código Civil, ante a ausência de demonstração de má-fé do credor, requisito indispensável conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 622).

O prêmio de seguro-garantia judicial não se enquadra como despesa processual reembolsável, por se tratar de faculdade da parte executada para garantia do juízo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A matéria decidida em processo de cumprimento de sentença, não impugnada especificamente em sede recursal, encontra-se acobertada pela preclusão, sendo vedada sua rediscussão em embargos à execução.

2. Não há cerceamento de defesa quando indeferida prova pericial destinada a reabrir questão já decidida e preclusa.

3. A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil exige demonstração inequívoca de má-fé do credor.

4. O prêmio de seguro-garantia judicial não constitui despesa processual reembolsável.”

(N.U 1020750-26.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026,
Publicado
no DJE 08/05/2026)
– grifo proposital

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto
apenas para reconhecer a nulidade parcial da sentença
quanto à omissão ao pedido reconvencional
, aplicar a teoria da causa madura e
julg
ar
improcedente

o pedido de repetição do indébito
pela ausência de demonstração de má-fé da apelada
, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito

Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026